Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-23.2020.8.11.0015
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017708-23.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ELAINE NETTSON - CPF: 845.911.881-91 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do i. Relator, a fim de não conhecer do recurso interposto. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICIPIO DE SINOP - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO INICIAL DO SERVIDOR - PAGAMENTO DEVIDO ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI DO MUNICÍPIO DE SINOP Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012, QUE REVOGOU O REFERIDO ADICIONAL — EXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25/11/2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop, estabelece que os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a ser aplicados terão como base o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto por ELAINE NETTSON contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença aviado pelo Município de Sinop/MT.

Alega que a impugnação ao cumprimento de sentença não deve ser conhecido tendo em vista que se fundamentou apenas no excesso de execução, o que não se deu na espécie dos autos.

Sustenta a irretroatividade na interpretação judicial em razão da coisa julgada, preclusão temporal e lógica.

Afirma que a decisão judicial com trânsito em julgado reconhece o direito à progressão funcional na modalidade vertical a partir de abril de 2009, incorporando ao salario percebido nos exatos termos do Tema 24 do e. STF.

Aduz que “
embora seja dever do Juízo analisar a regularidade da execução, não lhe é facultado revisitar o mérito da questão com transito em julgado em sede de cumprimento de sentença(preclusão pro iudicato), bem como violar orientação impositiva representada pelo Tema 24 do e. STF no intuito de impedir o exercício a direito reconhecido por meio de decisão judicial válida e vigente, razão pela qual, primado pelo respeito às decisão, a proteção constitucional e estabilidade das decisões judiciais, requer a reforma da v. decisão de piso para afastar o suposto excesso à execução, acolhendo, in totum, o cumprimento de sentença
”.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida com vistas a afastar o suposto excesso de execução.

O Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

Encaminhados os autos ao Tribunal de Justiça estes foram remetidos à Turma Recursal ante o declínio de competência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo i. Relator em sua integralidade.

Com efeito, a parte recorre da decisão que, após análise da impugnação ao cumprimento de sentença, determinou a adequação dos cálculos nos exatos termos da decisão.

Tal decisão, nos termos do artigo 203 do CPC, possui nítido caráter interlocutório, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que
"
no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
"(REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1767663/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018) (destaquei)

Nesse cenário, não se vislumbra a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, mas sim de erro grosseiro no manejo do recurso inominado em detrimento do Agravo de Instrumento, a desautorizar a adoção da fungibilidade recursal.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE SEGUE ENTENDIMENTO DO STJ. SÚM. N. 168/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No âmbito do cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento quando a decisão recorrida não extingue a própria execução. Segundo a jurisprudência do STJ, a interposição de apelação nestas hipóteses configura erro grosseiro capaz de afastar o princípio da fungibilidade. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp: 1850171 PA 2019/0350259-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/12/2020) (destaquei)

Ante o exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator, a fim de não conhecer do recurso interposto.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024